Tribunal: TJSP
Processo: 1067900-08.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - Honorários advocatícios - Embargantes que se insurgem contra os ônus e encargos processuais a eles impostos na r. sentença - Verba honorária que se distribui pela causalidade (Súmula 303, STJ) - Embargada que, em sede de contestação, manifestou concordância com o pleito de desconstituição da penhora - Ausência de oposição ou resistência à pretensão da embargante

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - Honorários advocatícios - Embargantes que se insurgem contra os ônus e encargos processuais a eles impostos na r. sentença - Verba honorária que se distribui pela causalidade (Súmula 303, STJ) - Embargada que, em sede de contestação, manifestou concordância com o pleito de desconstituição da penhora - Ausência de oposição ou resistência à pretensão da embargante que, nos termos do quanto reconhecido no julgamento do REsp 1.452.840/SP, afasta a incidência da verba honorária - Ônus e encargos processuais categoricamente atribuídos aos embargantes - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.